Tribunal: STF
Processo: HC 129013
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL, APOIANDO-SE, PARA TANTO, NOS MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE INVOCADOS PARA ORDENAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – INEXISTÊNCIA, NO PONTO, DE NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE, NO ENTANTO, A EXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO, VINDO A JULGAR PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O “HABEAS CORPUS” LÁ IMPETRADO – ACÓRDÃO QUE CONTRARIA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO ÂMBITO DA COLENDA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ – PRECEDENTES – PEDIDO DEFERIDO EM PARTE.